Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA (agravante/autor), contra despacho proferido nos autos de ação de procedimento comum cível, movido em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de sigilo, nos seguintes termos (ID 146469125, dos autos de origem): (...) Deixo de atribuir sigilo ao presente feito, por reputar ausentes as hipóteses legais que justificam excepcionar-se a regra da publicidade. Retire-se o sigilo do id. 146079631. (...) Em suas razões recursais (ID 26164687), o agravante/autor alega que se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de sigilo da documentação acostada aos autos do processo em referência, que contém inúmeros dados e informações, extremamente sensíveis, de terceiros não relacionados ao feito de origem e que a urgência da determinação desse sigilo se mostra evidente por considerar que a demora em decretar sigilo poderá causar prejuízos à agravante, especialmente tendo em vista as multas previstas pelo descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, bem como aos seus alunos, que sequer fazem parte da presente demanda, e, atualmente, têm os seus dados vulneráveis ao acesso de terceiros. Defende que, para demonstrar o cabimento do pedido, nos documentos anexados no ID no 146079631, dos autos de origem, constam os nomes, CPFs, e-mail e endereço dos tomadores dos serviços, alunos da Agravante, que sequer fazem parte da demanda, razão pela qual torna-se imprescindível a decretação de sigilo da documentação apresentada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja dado integral provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que seja deferido o sigilo de todos os documentos anexados na presente exordial, bem como os documentos já anexados no ID no 146079631. Preparo (ID 43793094). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que, embora o presente agravo de instrumento se dê em face de despacho proferido (ID 146469125, dos autos de origem), reconheço que o indeferimento do pedido de sigilo de documento, por meio de despacho, tem força decisória, portanto, passível de impugnação recursal. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado, uma vez que na decretação do sigilo, nem mesmo as partes têm acesso aos dados processuais, apenas o Ministério Público, o magistrado e algum servidor autorizado poderão ter acesso enquanto perdurar o sigilo, diferentemente do que ocorre na decretação do segredo de justiça, onde o acesso aos dados processuais fica limitado às partes e aos seus advogados. Nesse sentido, decretar o sigilo de documentos que fazem parte da peça exordial poderá limitar a ampla defesa da parte contrária. Portanto, nesse primeiro momento, até que se possa analisar o mérito desse recurso de agravo de instrumento, imperiosa a manutenção do indeferimento do sigilo dos documentos apresentados até que a parte contrária possa exercer o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.